Tribunal: TJES
Processo: 5001262-71.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001262-71.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS FERNANDES
RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001262-71.2025.8.08.0050

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SANTOS FERNANDES.

RECORRIDO: QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE IOF. INFORMAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, em que se alegava diferença entre o valor contratado em empréstimo consignado e o valor efetivamente creditado.

2. Fato relevante. Consumidor contratou crédito no valor bruto de R$39.602,18, tendo recebido valor líquido inferior em razão da retenção de IOF pela instituição financeira.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a legalidade do desconto tributário e afastou a ocorrência de falha na prestação de serviço.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retenção de valores a título de IOF caracteriza falha na prestação de serviço ou cobrança indevida; e (ii) saber se houve violação ao dever de informação apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada relação de consumo. Aplicação do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.

6. A incidência do IOF decorre de previsão legal. O tributo é devido no momento da liberação do crédito, cabendo à instituição financeira sua retenção e recolhimento.

7. Comprovado que o contrato apresentou, de forma clara, o valor do imposto e o montante líquido a ser disponibilizado ao consumidor, não havendo vício de consentimento.

8. Inexistente falha na prestação do serviço ou cobrança indevida. O valor creditado corresponde ao pactuado após a incidência tributária.

9. Ausente ato ilícito, inexiste dever de restituição ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores a título de IOF em operações de crédito é legal e não configura falha na prestação de serviço quando previamente informada ao consumidor. 2. A disponibilização de informações claras no contrato afasta a alegação de vício de consentimento e de dever de indenizar.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 98, § 3º; CTN, art. 63; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Decreto nº 6.306/2007, arts. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial movida por
Antonio Carlos Santos Fernandes
em face de
QI Sociedade de Crédito Direto S.A.
, em que alega o requerente que contratou empréstimo consignado com no valor de R$39.602,18, todavia, ao receber o valor em sua conta bancária, observou que constava apenas R$37.693,19, julgando faltar R$1.908,99 no montante que almejava receber, razão pela qual ajuizou esta demanda para obter a restituição, em dobro, da referida monta, além de danos morais.

Em contestação (ID 18711644), defende a instituição financeira que o desconto se trata da incidência de IOF sobre a contratação, que é efetuado no ato do recebimento dos valores.

Em sentença (ID18711654), foi
julgado improcedente o pleito autoral
por entender que o valor faltante se trata de incidência de IOF sobre a contratação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18711655), pugnando pela falha na prestação de serviços pela requerida, por alterar o núcleo econômico do contrato, violação no dever de informação, impossibilidade de redução da margem consignável sem autorização do consumidor, pugnando pela reforma da sentença e, consequentemente, pela procedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18711659.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que o caso é de
manutenção da sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, destaco que estamos diante de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo.

A controvérsia se funda na análise da legalidade da retenção de valores referentes ao IOF e à variação do montante líquido creditado em conta bancária do requerente.

Consta no documento de ID 18711118 a cédula de crédito bancário com os termos da avença celebrada entre os litigantes, em que contém, na pág. 02, o detalhamento dos valores liberados, a quantia a ser retida a título de IOF e o valor a ser disponibilizado ao consumidor, documento este que foi apresentado aos autos pelo requerente/recorrente, o que se conclui pela sua ciência quanto aos termos ali discriminados.

Como destacado em sentença:

“
Conforme o Art. 63 do Código Tributário Nacional e o Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF), o fato gerador do imposto ocorre no momento da entrega do montante ou sua colocação à disposição do cliente. E, embora o mutuário (consumidor) seja o contribuinte que paga o imposto, cabe à instituição financeira a responsabilidade de calcular, reter e recolher o valor aos cofres da União, conforme art. 5o, I, do Decreto no 6.306/2007.

Art. 5° São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito;

Não verifico vício de consentimento. A documentação constante dos autos comprova o cumprimento do dever de informação pela instituição requerida/recorrida. Como bem pontuado pelo juízo de origem:

Dessa forma, a requerida comprovou que agiu em estrito cumprimento ao dever de informação previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer cobrança indevida ou retenção ilícita de valores. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em obrigação de complementar o depósito, tampouco em repetição de indébito.

Para fins de atribuição de responsabilidade civil objetiva do fornecedor, cabe ao consumidor comprovar a existência de defeito no produto/serviço, concluindo-se que o infortúnio ora objurgado se originou de incorreta interpretação contratual e, por tais razões, resta indevido o dever de ressarcir os valores questionados, bem como não há danos morais a serem indenização.

Portanto, incide à espécie o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, mantendo-se a sentença conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo,
suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)